Tribunal: CARF
Processo: 10730.004207/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004207/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.692 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE RAYMUNDO MARTINS ROMEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, caso este seja devidamente comprovado, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004207/2007-47
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004207/2007-47

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
30/04/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 46.244,69 e de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2,37.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência por via postal em
11/05/2007 (fls. 25/26), o contribuinte apresentou impugnação em 12/06/2007 (fls. 01)
alegando unicamente que parte dos recursos recebidos da Associação Universitária
Santa Úrsula consiste em verbas não tributáveis conforme consta da decisão da 58a
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro anexada à defesa (fls. 09). Posteriormente,
procedeu à juntada de novos documentos comprobatórios (fls. 29/41).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.886 (e-fls. 66/69), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
parcela da omissão de rendimentos recebidos e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
Quanto à Associação Universitária Santa Úrsula, observa-se que os valores
considerados pela autoridade fiscal foram apurados com base nas informações
consignadas em DIRF pela fonte pagadora (fls. 54). Do Termo de Conciliação
referente à Reclamação Trabalhista n° 01516/2002 ajuizada na 58' Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro (fls. 09), depreende-se que o contribuinte realmente recebeu dessa
instituição o montante de R$ 46.554,40 no ano calendário 2003, pago em 4 parcelas de
R$ 11.638,50. Ocorre, contudo, que parte desse valor refere-se a verbas de natureza
indenizatória, conforme item IV deste mesmo documento, não cabendo, portanto, a
sua tributação na Declaração de Ajuste Anual do impugnante. Saliente-se que tal
informação pode ser corroborada pelo resultado da Diligência Fiscal realizada junto à
fonte pagadora (fls. 51), uma vez que o valor das verbas indenizatórias de cada
parcela corresponde à mesma proporção extraída do Termo de Conciliação
referente ao valor total da ação.
Dessa forma, tendo em vista que do valor mensal de R$ 11.638,60 recebido
em decorrência da decisão judicial apenas a importância de R$ 3.458,60 paga a
título de salários está sujeita à tributação, há de se manter neste julgamento a
omissão de rendimentos no valor de R$ 13.834,40 correspondente a 4 parcelas de
R$ 3.458,60 (setembro a dezembro de 2003), consoante documento emitido pela
fonte pagadora (fls. 51).
Do Recurso Voluntário
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004207/2007-47

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
40/41), argumentando que já foi devidamente comprovado nos autos a retenção na fonte do
imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos remanescentes recebidos da
Associação Universitária Santa Úrsula, CNPJ no 33.479.965/0001-72, no valor de R$
13.834,40.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Argumenta que já foi devidamente comprovado nos autos a retenção na fonte
sobre o montante dos rendimentos recebidos, por ordem do Juiz Federal da 58a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, conforme documentos em anexo.
Entende que, em função disto, não resta qualquer obrigação tributária a ser
adimplida e, caso seja compulsado a recolher novamente o IR ocorrerá bis in idem que é vedado
pelo nosso ordenamento jurídico.
Bem, a controvérsia desta lide é saber se a retenção na fonte sobre rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial é suficiente para o adimplemento da obrigação
tributária do imposto de renda sobre pessoas físicas.
Informa-se que a retenção na fonte constante nos autos (e-fls. 97) decorre do
contido no artigo 46, da Lei 8.541/92, in verbis:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004207/2007-47

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.
De sua legislação específica, vê-se que o imposto de renda pessoa física incide
sobre rendimentos e ganhos de capital, devido mensalmente, à medida em que os rendimentos
ou ganhos forem percebidos, conforme expresso nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei 7.713/98:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Desta forma, temos que o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez
que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em
determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário, mas que, embora seja apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva.
É de notório conhecimento público que a obrigatoriedade de entrega da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) ocorre no ano seguinte ao da percepção dos recebimentos ou
ganhos de capital.
Dentro deste contexto, o imposto retido na fonte é considerado como antecipação
do imposto a ser apurado na DAA das pessoas físicas.
Assim, a argumentação do contribuinte somente encontraria amparo legal se os
rendimentos auferidos estivessem sujeitos à tributação exclusiva na fonte, que não é o caso.
Pelo exposto, não assiste razão ao contribuinte.
Dos possíveis Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Verifica-se que a origem dos rendimentos omitidos é a Reclamatória Trabalhista
no 01516/2002 (e-fls. 33/35), cuja incidência do imposto de renda deu-se no montante recebido
(regime de caixa) e, possivelmente, tratam-se de rendimentos recebidos acumuladamente, sendo
que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004207/2007-47

forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em que pese o recorrente não ter suscitado tal assunto em sua peça recursal,
entendo que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Dessa forma, desde que seja comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação, pelo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004207/2007-47

interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela demanda
trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, caso este seja devidamente comprovado, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital